Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-28.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005855-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (AGRAVADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– VEÍCULO RESERVA OU ALUGUEL DE VEÍCULO – CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Havendo um conjunto probatório hábil e suficiente capaz de demonstrar, de forma segura, que o veículo apresentou defeitos e que se encontra na concessionária sem diagnóstico preciso, é devida a concessão da tutela de urgência para que a concessionária forneça o veículo reserva ou custeie o aluguel de veículo com as mesmas características do veículo adquirido pelo Autor, já que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005855-28.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n.º 1001484-09.2021.8.11.0004, deferiu parcialmente o pedido liminar formulado por
MAURO LUIZ ZAMPIERI.

O juiz singular determinou que a Agravante forneça ao Agravado veículo reserva com as mesmas características relativas à segurança e conforto do originalmente adquirido, com taxa e impostos quitados ou arque com os custos integrais da locação do veículo que já se encontra em poder do Agravado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que “
o juízo a quo atendeu ao pleito do Agravado embasando a decisão em documentos dos autos que não condizem com a realidade
”.

Afirma que durante o período de ajustes, forneceu ao Agravado carro reserva; contudo, este “
procedeu com a locação de veículo automotor às suas expensas, visto que o fornecido pela concessionária não atendia as suas necessidades
.”

Na sequência, defende que em 10/03/2021 notificou o Recorrido acerca da finalização do reparo, ressaltando que “
após correções necessárias encontra-se em condições normais de utilização desde 26/02/2021, por gentileza, providenciar a retirada
”, entretanto o autor, ora Recorrido se recursou a retirá-lo. (ID 82640466).

Assim, argumenta que o fato de o veículo estar reparado, evidencia a ausência de risco de dano, bem como demonstra a desnecessidade de arcar com as custas de veículo reserva alugado.

Por fim, aduz que o valor das
astreintes
fixadas na decisão é desproporcional e enseja enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo.

O pedido liminar foi deferido (ID 85921950).

Contrarrazões no ID 83848999.

Na petição de Id. 88403983, o Agravado informou que, em 19.05.2021, o veículo apresentou o mesmo defeito e que se encontra na concessionária desde 22.05.2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Mauro Luiz Zampieri
ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Volksagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
., tendo em vista o problema ocorrido no automóvel que adquiriu da Requerida.

O Autor relatou em sua inicial que, em 15.01.2019, adquiriu junto à Requerida um veículo 0km, Volksagem/Polo/Highline, modelo 2019, cor Branca, placa PRS-5851, pelo valor montante de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais).

Afirmou que, em que pese ser um veículo novo, já apresentou diversos problemas. Sustentou que ocasionalmente o veículo não permite a ignição do motor e exibe a seguinte mensagem no computador de bordo “
Sair do veículo somente na posição P. Procurar oficina
.”

Asseverou que esta avaria surge e desaparece sem causa identificada e com frequência. Relatou que, muito embora a Requerida tenha feito inspeções, não teve solução definitiva.

Aduziu que, em 18.01.2021, o veículo apresentou novo problema na ignição, ocasião em que o deixou na oficina. Em 10.02.2021, o veículo foi devolvido ao Autor, entretanto exibiu o mesmo problema, motivo pelo qual levou novamente à oficina. Afirmou que não há notícia de que o reparo esteja em vias de ser concluído.

Sustentou que foi obrigado a locar outro veículo pelo período de 18.01.2021 a 28.01.2021, sendo que a partir do dia 28.01.2021 foi-lhe disponibilizado o carro reserva pela concessionária.

Alegou que o veículo fornecido pela garantia não atendia suas especificidades, razão pela qual custeou o complemento do valor locatício perante a locadora escolhida pela concessionária.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a empresa Requerida seja compelida a fornecer veículo reserva com as mesmas características do automóvel orginalmente adquirido, preferencialmente, por meio do integral custeio da locação do veículo que se encontra na posse do Autor, bem como arque com os tributos incidentes sobre o veículo que se encontra na concessionária para conserto.

Ao analisar o feito, o juiz de primeiro grau concedeu parcialmente a antecipação da tutela e determinou que a Requerida forneça um veículo reserva com as mesmas características e especificações relativas à conforto e segurança do veículo orginalmente adquirido, com taxa e impostos quitados ou arque com os custos integrais da locação do veículo, com as mesmas características que já se encontra na posse do Autor, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento por Volkswagem do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., objetivando reformar o
decisum
para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado de Autor/Agravado na Instância singela.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos do caderno processual evidenciam o direto do Recorrido e o perigo de dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo.

Com efeito, analisando detidamente a documentação que instrui os autos, denota-se que quando do deferimento da liminar recursal, a Agravante já havia efetuado reparos necessários no veículo e, de conseguinte, o veículo já se encontrava disponível para retirada da concessionária (26.02.2021), fato que justificou a concessão do efeito suspensivo naquele momento processual (Id. 85921950 – decisão disponibilizada no DJE em 13.05.2021).

Todavia, em 26.05.2021, o Agravado peticiona nos autos e noticia que o veículo apresentou o mesmo problema em 19.05.2021 e que, atualmente, está na concessionária para reparos desde
22.05.2021.

Nessa linha de raciocínio, ainda que nesta fase inicial, forçoso reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo Autor, ora Agravado, na Instância singela, pois o defeito apresentado no veículo em menos de três meses após os reparos, via de regra, não é o que se espera de bem durável, afetando, à toda evidência, a segurança na trafegabilidade.

Do mesmo modo, o risco de dano também ficou comprovado, ante a demora da Agravante/Requerida em resolver os problemas apresentados no veículo, já que não há demonstração nos autos de devolução do automóvel à parte Autora devidamente consertado.

Ademais, é de ressaltar que a medida é reversível, pois o Agravado devolverá o carro reserva ou alugado que lhe for disponibilizado assim que receber o veículo devidamente consertado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. PROBLEMAS ELÉTRICOS RECORRENTES PARADAS, CAUSANDO “APAGÁO”. AUTOMÓVEL SUBMETIDO A DIVERSAS IDAS À CONCESSIÓNARIA-CORRÉ NUM CURTO PRAZO DE TEMPO, MAS SEM RESOLUÇÃO EFETIVA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA DE NATEURA SEMELHANTE, ENQUANTO NÃO SATISFEITO O REPARO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (...) Analisados os elementos dos autos, presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela pleiteada. Entretanto, do mesmo modo que as rés possuíam o risco de ter que arcar com os valores gastos pela autora no aluguel do veículo ao final da ação, caso reste comprovado que o veículo estava reparado, competirá à autora arcar com este custo.
(TJ-SP – AI: 2266418-04.2020.8.26.0000 SP, Relator: Adilson de Araújo, Data de Julgamento: 16/12/2020, 31.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2020).

No que tange ao pleito de limitação da multa diária, tem-se que não merece prosperar, pois, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa se mostra suficiente e compatível com a obrigação exigida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada, tornando sem a efeito a liminar recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021